Tribunal: TJDFT
Processo: 0732966-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS E PARDOS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. CONDIÇÃO SUB JUDICE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. Assegura-se a reserva de vaga para a participação, sub judice, nas fases subsequentes do certame, possibilitando a comprovação da condição de pessoa negra durante o curso processual.
3. A antecipação dos efeitos da tutela não substitui a banca examinadora ou implica a reavaliação do resultado, tendo objetivo apenas acautelar possível direito do candidato no curso do processo.
4. A controvérsia estabelecida como alvo desta pretensão recursal limita-se à presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, sem prejuízo do aprofundamento e verticalização da cognição por meio do processamento regular da ação mediante as garantias processuais necessárias ao deslinde da controvérsia.
5. Recurso conhecido e provido.